Tribunal: TJES
Processo: 5000171-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela de urgência. requisitos. ausência da probabilidade de direito. gratificação de função de chefia incorporada aos proventos. extinção do cargo anteriormente ocupado. não comprovação de plano de equiparação das funções. necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em decisão
judicial transitada em julgado, ficou estabelecido que a agravada faz jus à paridade, por ter se aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, reconhecendo-se o direito de majoração dos seus proventos em razão do reenquadramento do seu cargo efetivo, oportunidade em que não se constatou direito líquido e certo quanto ao pleito de
“aumento da gratificação de função de chefia,
por não ter sido demonstrada a correspondência entre o cargo extinto e a função de gerência”,
apreciada a legislação que extinguiu o cargo em comissão por ela ocupado e estabeleceu nova estrutura organizacional.

2. A Segunda Câmara Cível já definiu que:
“A nova organização da estrutura municipal extinguiu o cargo comissionado ocupado pela servidora; em contrapartida, criou os cargos de Diretor e Gerência, que segundo alega a impetrante, esse último corresponderia ao cargo que ocupava devendo, portanto, ter sua função gratificada elevada. Entretanto, além da legislação sugerir a inexistência de correspondência entre as atribuições dos dois cargos, a impetrante não logrou êxito em comprovar suas alegações, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado quanto a esse aspecto. IV. Remessa conhecida para reformar a sentença em parte. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 011080179283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2010, Data da Publicação no Diário: 10/02/2011)”.

3. A matéria demanda dilação probatória, sendo necessária a comprovação da correspondência entre as respectivas
funções (extinta e nova),
não sendo possível defini-la apenas com base nas leis mencionadas na inicial, a partir da lei extintiva do cargo em comissão ocupado pela autora/agravada, de
Chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários, que criou cargo de Gerência cuja equiparação ela busca
(Lei nº 5.800/2005), como já exaustivamente tratado em julgamento pretérito, muito menos a partir das duas alterações legislativas organizacionais posteriores, que estabeleceram, sucessivamente, a função gratificada de Gerente (Lei nº 6.450/2010) e a do cargo de Gerente de Gestão de Servidor C2 (Lei nº 7.516/2017), razão pela qual não há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência na origem.

4. Ausente um dos requisitos previstos no Art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, não há que se falar em deferimento da tutela de urgência.

5
. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000171-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOÃO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE CALAZANS SANTOS - ES10886
Advogados do(a) AGRAVADO: PÂMELA PACHECO BRITO - ES26394, JOSE EDUARDO SILVÉRIO RAMOS - ES9219-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. – IPACI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos da ação movida por
ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que a autora/agravada
“possui direito à revisão da vantagem pessoal já incorporada aos seus proventos sempre que tais valores forem objeto de reajuste aos servidores em atividade, ainda que ocorram mudanças na carreira e alteração na nomenclatura da gratificação em questão, vez que se trata de gratificação especial e não de caráter geral”.

O agravante afirma que: 1) inexiste comprovação de que a função gratificada exercida pela autora/agravada quando de sua aposentadoria era a que hoje se denomina
“gerência”
, ou equivalente a ela no que se refere as funções desempenhadas pelos profissionais; 2) este E. Tribunal, ao reformar em parte sentença proferida em ação mandamental impetrada pela ora agravada, verificou a ausência de prova robusta de correlação entre os cargos de
“chefe de divisão”
e o atual cargo de
“gerência”
; 3) as responsabilidades atuais da gerência são muito superiores as que um dia foram atribuídas à agravada; 4) o chefe de divisão hoje estaria mais para um
“coordenador”
, do que para um
“gerente”
, com funções mais operacionais do que de chefia, com menos atribuições de gestão e mais de realização de tarefas.

Aduz, ainda, que não se nega a existência do instituto da paridade na forma estabelecida pelas regras de transição, quando a EC 41/2003 modificou o texto constitucional extinguindo a possibilidade de se utilizar esse instituto pelos novos servidores; porém, no caso dos autos, pretende-se a paridade em relação a parcela de gratificação do cargo comissionado, que era exercido quando de sua aposentadoria, que não é admitida pela jurisprudência mais moderna, mesmo se tratando de verba incorporada à aposentadoria.

Defende que não está demonstrada a probabilidade de direito da autora/agravada, sobretudo porque sua pretensão é contrária à jurisprudência.

Recurso recebido com efeito suspensivo, conforme decisão que identificou a presença dos requisitos legais (ID 407775).

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões (ID 462065), arguindo que: 1)
quando de sua aposentadoria, ocupava o cargo de chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários, vinculado ao Departamento Pessoal, conforme artigo 15, parágrafo 2º, inciso I, da Lei n° 3.918/1994, última vez que teve sua gratificação atualizada; 2) com o advento da Lei nº 5.800/2005, houve a extinção dos chamados cargos de chefia e sua substituição pela “Gerência De Cargos E Carreiras”, quando sua remuneração deveria ter sido atualizada para R$ 900,00 (novecentos reais) – artigo 62, II, da referida lei; 3) com o advento da Lei nº 6.450/2010, o cargo de gerente foi mantido, passando a nomenclatura de “Gerente, padrões FG-TA2”, quando sua remuneração deveria ter sido atualizada para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme anexo V, 12; 4) por último, com o advento da Lei nº 7.516/2017, o cargo de gerente foi novamente mantido, passando a nomenclatura de “Gerente de Gestão de Servidor C2”, quando sua remuneração deveria ter sido atualizada para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme anexo IV.

Assevera que
o seu direito – em ter seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar os vencimentos dos servidores ativos – não é obstado na hipótese de haver transformação do cargo ou função em que se deu sua aposentadoria, segundo predizia o artigo 40, §4º, (§8º na redação da EC 21/98), da CF.

Destaca que tinha a função de gerenciar/administrar o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Municipal, inerente à própria natureza da Estrutura Funcional e Organizacional da Administração Pública em qualquer dos Poderes, sendo possível vislumbrar de plano que, com a entrada em vigor das novas legislações (Lei nº 5.800/05, Lei nº 6.450/2010 e Lei nº 7.516/2017), não foi extinto o cargo comissionado exercido pela Agravada, mas foi tão somente transformado para atender as necessidades sociais e operacionais da Municipalidade.

Pondera que não prospera a argumentação do agravante de que as responsabilidades atuais da gerência são muito superiores as que um dia foram atribuídas à agravada e que o chefe de divisão hoje estaria mais para um “coordenador”, do que para um “gerente”, com funções mais operacionais do que de chefia, com menos atribuições de gestão e mais de realização de tarefas, pois os cargos de coordenador estão vinculados a Secretaria Municipal de Administração Pública, e não à atual Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, e o seu cargo estava vinculado ao Departamento de Pessoal, vinculado à Secretaria de Administração Pública.

Expõe que nenhum cargo de “coordenador” possui a finalidade de “Coordenador Servidor”, não havendo dúvidas de que a função gratificada desempenhada pela agravada quando da sua aposentadoria, é aquela indicada na inicial (Gerente de Gestão de Servidor C2 – Anexo II – D e IV).

Consigna que, desde a sua aposentação nos idos de 1998, percebe o mesmo valor a título de gratificação, sem qualquer correção, e que mesmo se seu cargo gratificado desaparecesse do mundo jurídico faria jus ao percentual incidente sobre a sua primitiva remuneração, incidindo sobre eles os aumentos vencimentais gerais criados após a sua extinção, o que não ocorreu.

Enfatiza o caráter alimentar do benefício, a idade avançada da agravante e seu comprometido estado de saúde, para justificar a urgência.

É o relatório.

Vitória/ES., 25 de maio de
2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. – IPACI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos da ação movida por
ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que a autora/agravada
“possui direito à revisão da vantagem pessoal já incorporada aos seus proventos sempre que tais valores forem objeto de reajuste aos servidores em atividade, ainda que ocorram mudanças na carreira e alteração na nomenclatura da gratificação em questão, vez que se trata de gratificação especial e não de caráter geral”.

O agravante afirma que: 1) inexiste comprovação de que a função gratificada exercida pela autora/agravada quando de sua aposentadoria era a que hoje se denomina
“gerência”
, ou equivalente a ela no que se refere as funções desempenhadas pelos profissionais; 2) este E. Tribunal, ao reformar em parte sentença proferida em ação mandamental impetrada pela ora agravada, verificou a ausência de prova robusta de correlação entre os cargos de
“chefe de divisão”
e o atual cargo de
“gerência”
; 3) as responsabilidades atuais da gerência são muito superiores as que um dia foram atribuídas à agravada; 4) o chefe de divisão hoje estaria mais para um
“coordenador”
, do que para um
“gerente”
, com funções mais operacionais do que de chefia, com menos atribuições de gestão e mais de realização de tarefas.

Aduz, ainda, que não se nega a existência do instituto da paridade na forma estabelecida pelas regras de transição, quando a EC 41/2003 modificou o texto constitucional extinguindo a possibilidade de se utilizar esse instituto pelos novos servidores; porém, no caso dos autos, pretende-se a paridade em relação a parcela de gratificação do cargo comissionado, que era exercido quando de sua aposentadoria, que não é admitida pela jurisprudência mais moderna, mesmo se tratando de verba incorporada à aposentadoria.

Defende que não está demonstrada a probabilidade de direito da autora/agravada, sobretudo porque sua pretensão é contrária à jurisprudência.

Em contrarrazões, a agravada argui que: 1)
quando de sua aposentadoria, ocupava o cargo de chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários, vinculado ao Departamento Pessoal, conforme artigo. 15, parágrafo 2º, inciso I, da Lei n° 3.918/1994, última vez que teve sua gratificação atualizada; 2) com o advento da Lei nº 5.800/2005, houve a extinção dos chamados cargos de chefia e sua substituição pela “Gerência De Cargos E Carreiras”, quando sua remuneração deveria ter sido atualizada para R$ 900,00 (novecentos reais) – artigo 62, II, da referida lei; 3) com o advento da Lei nº 6.450/2010, o cargo de gerente foi mantido, passando a nomenclatura de “Gerente, padrões FG-TA2”, quando sua remuneração deveria ter sido atualizada para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme anexo V, 12; 4) por último, com o advento da Lei nº 7.516/2017, o cargo de gerente foi novamente mantido, passando a nomenclatura de “Gerente de Gestão de Servidor C2”, quando sua remuneração deveria ter sido atualizada para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme anexo IV.

Assevera que
o seu direito – em ter seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar os vencimentos dos servidores ativos – não é obstado na hipótese de haver transformação do cargo ou função em que se deu sua aposentadoria, segundo predizia o artigo 40, §4º, (§8º na redação da EC 21/98), da CF.

Destaca que tinha a função de gerenciar/administrar o plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Municipal, inerente à própria natureza da Estrutura Funcional e Organizacional da Administração Pública em qualquer dos Poderes, sendo possível vislumbrar de plano que, com a entrada em vigor das novas legislações (Lei nº 5.800/05, Lei nº 6.450/2010 e Lei nº 7.516/2017), não foi extinto o cargo comissionado exercido pela Agravada, mas foi tão somente transformado para atender as necessidades sociais e operacionais da Municipalidade.

Pondera que não prospera a argumentação do agravante de que as responsabilidades atuais da gerência são muito superiores as que um dia foram atribuídas à agravada e que o chefe de divisão hoje estaria mais para um “coordenador”, do que para um “gerente”, com funções mais operacionais do que de chefia, com menos atribuições de gestão e mais de realização de tarefas, pois os cargos de coordenador estão vinculados a Secretaria Municipal de Administração Pública, e não à atual Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, e o seu cargo estava vinculado ao Departamento de Pessoal, vinculado à Secretaria de Administração Pública.

Expõe que nenhum cargo de “coordenador” possui a finalidade de “Coordenador Servidor”, não havendo dúvidas de que a função gratificada desempenhada pela agravada quando da sua aposentadoria, é aquela indicada na inicial (Gerente de Gestão de Servidor C2 – Anexo II – D e IV).

Consigna que, desde a sua aposentação nos idos de 1998, percebe o mesmo valor a título de gratificação, sem qualquer correção, e que mesmo se seu cargo gratificado desaparecesse do mundo jurídico faria jus ao percentual incidente sobre a sua primitiva remuneração, incidindo sobre eles os aumentos vencimentais gerais criados após a sua extinção, o que não ocorreu.

Enfatiza o caráter alimentar do benefício, a idade avançada da agravante e seu comprometido estado de saúde, para justificar a urgência.

Em que pese a irresignação da agravada, não vejo razão para alterar os fundamentos utilizados para conceder o efeito recursal pleiteado pelo agravante, afastando a probabilidade do seu direito.

Conforme registrado em decisão anteriormente proferida,
apesar de definido em decisão judicial transitada em julgado que
a agravada faz jus à paridade, por ter se aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, reconhecendo-se o direito de majoração dos seus proventos em razão do reenquadramento do seu cargo efetivo, não se constatou direito líquido e certo quanto ao pleito de
“aumento da gratificação de função de chefia,
por não ter sido demonstrada a correspondência entre o cargo extinto e a função de gerência”,
oportunidade em que apreciada a legislação que extinguiu o cargo em comissão por ela ocupado e estabeleceu nova estrutura organizacional
.

No julgamento da remessa necessária tombada sob o nº 0017928-54.2008.8.08.0011 (011080179283), foi assentado, no voto condutor do julgado, de relatoria E. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, à época em substituição do E. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, que (grifos meus):

(...)
Na hipótese, a servidora se aposentou como Oficial Administrativo III, cargo esse que posteriormente foi transformado em Técnico Administrativo (Lei nº 6.000/07), tendo sido procedido seu regular reenquadramento. Todavia, os vencimentos do indigitado cargo foram majorados por força da Lei nº 6.095/08, sem, contudo, que a servidora aposentada fosse contemplada com tal aumento. Desse modo, por força do derrogado §8º do art. 40 da Constituição Federal, é devido o aumento correspondente ao servidor inativo.

No que tange aos cargos de provimento em comissão, a
servidora aposentou-se sob a égide da Lei nº 3.918/94, ocupando o cargo de Chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários, vinculada ao Departamento Pessoal. Com o advento da Lei nº 5.800, de 28 de dezembro de 2005, houve a extinção dos cargos de chefia, passando a ser previsto os cargos de Diretor e Gerente
.

Na verdade, a indigitada lei não previu majoração de vencimentos como supõe a impetrante.
O que ocorreu é que para cargo em comissão de Diretor o qual, segundo afirma a impetrante, “equivale” ao antigo cargo de Chefe que ocupava, foi previsto vencimento mais elevado em relação ao cargo em que se aposentou
.

O
ponto fulcral da demanda, nesse aspecto, como pressuposto lógico do direito ao reajuste do vencimento pleiteado, reside em saber se as atribuições que lhe eram acometidas antes da aposentadoria teriam equivalência com a função de Gerente
.

Consoante relata a própria impetrante,
o Departamento Pessoal, ao qual estava vinculada a Chefia por ela ocupada, passou a ser a Diretoria de Recursos Humanos e a Divisão de Administração de Cargos e Salários, por sua vez, foi transformada em duas Gerências, a de Cargos e Carreiras e a de Pagamento de Pessoal
.

Evidentemente, como não poderia deixar de ser,
a própria modificação na estrutura sugere que as atribuições até então conferidas ao Chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários guardam diferenças em relação às Gerências de Cargos e Carreiras e a de Pagamento de Pessoal
.

O parágrafo único do art. 16 da Lei nº 3.918/94 dispunha as atribuições das Divisões de Administração de Cargos e Salários, cujo cargo de “Chefe” era ocupado pela impetrante
. Podemos citar, entre as competências atribuídas, o acompanhamento e manutenção permanente do plano de cargos e salários; avaliação periódica dos servidores do Município, com os objetivos de reclassificação, promoção, remanejamento, aposentadoria e absenteísmo, por exemplo.

Por sua vez, o art. 10 da Lei nº 5.800/05 limita-se a dispor que as gerências constituem unidade organizacional estruturada para o planejamento, organização, coordenação, execução e controle de atividades de natureza técnico-operacional relativa a um conjunto de atividades, especificamente definidas
.

Mais adiante, nos anexos da lei, especificamente o XVI-A, está disposta a estrutura Organizacional das Diretorias e Gerências,
sem, contudo estar listada as atribuições das Gerências de Pagamento de Pessoal e de Cargos e Carreiras que, segundo afirma a impetrante, equiparam-se às funções por ela exercidas e, dessa forma, teria direito ao recebimento dos mesmos vencimentos
.

Tenho, todavia,
além da nova organização sugerir que as atribuições não são as mesmas, que a impetrante não comprovou por meio da documentação adunada aos autos que, de fato, tais funções são correspondentes
. Como se vê,
a legislação acostada aos autos não se mostrou apta, isoladamente, a comprovar as alegações feitas na exordial
, razão pela qual inexiste direito líquido e certo a ser amparado por meio da presente ação relativo à majoração da gratificação.

Por todo o exposto, conheço da remessa necessária para (a) manter a conclusão do magistrado singular relativo ao direito de majoração dos vencimentos implementada pela Lei nº 6.095/08, ressaltando, entretanto, que a impetrante aposentou-se com proventos proporcionais; (b) reformar a sentença no que se refere ao aumento da gratificação de função de chefia,
por não ter sido demonstrada a correspondência entre o cargo extinto e a função de gerência
; (...).

O referido julgado foi assim ementado (destaquei):

(...) REMESSA NECESSÁRIA. EC 41⁄2003 NÃO APLICÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS.
FUNÇÃO GRATIFICADA. AUMENTO NÃO DEVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...). II. Diferentemente do que se prevê após a edição da EC 41⁄2003, o §8º do art. 40 da CF assegurava uma revisão na mesma proporção e na mesma data em que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo estendidos a aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens. Desse modo, tendo a servidora se aposentado antes do adento da indigitada emenda constitucional e considerando que os vencimentos do cargo foram majorados sem que a servidora fosse contemplada, por força do §8º do art. 40 é devido o aumento correspondente. III.
A nova organização da estrutura municipal extinguiu o cargo comissionado ocupado pela servidora; em contrapartida, criou os cargos de Diretor e Gerência, que segundo alega a impetrante, esse último corresponderia ao cargo que ocupava devendo, portanto, ter sua função gratificada elevada. Entretanto, além da legislação sugerir a inexistência de correspondência entre as atribuições dos dois cargos, a impetrante não logrou êxito em comprovar suas alegações
, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado quanto a esse aspecto. IV. Remessa conhecida para reformar a sentença em parte. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 011080179283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2010, Data da Publicação no Diário: 10/02/2011).

O juízo "
a quo"
, na decisão agravada, entendeu que a autora/agravada
“possui direito à revisão da vantagem pessoal já incorporada aos seus proventos sempre que tais valores forem objeto de reajuste em relação aos servidores em atividade, ainda que ocorram mudanças na carreira e
alteração da nomenclatura da gratificação em questão
, vez que se trata de gratificação especial e não de caráter geral”.
(ID 379722, p. 02).

Entrementes,
tal como já tinha sido verificado por este E. Colegiado, a legislação acostada aos autos, citada pela autora/agravada na inicial
(ID 392197, pp. 07 a 12)
não se mostra apta, isoladamente, a comprovar as alegações feitas na exordial
.

O pedido de urgência da agravada é precisamente que seja feita a imediata revisão da gratificação por ela incorporada, com base na sua equiparação ao cargo de Gerente de Gestão de Servidor C2 previsto na Lei nº 7.516/2017 (ID 392196), que, segundo afirma, é a nova nomenclatura do cargo de Gerência criado pela Lei nº 5.800/2005, que extinguiu o cargo em comissão que era ocupado pela agravada.

A matéria demanda dilação probatória, sendo necessária a comprovação da correspondência entre as respectivas
funções (extinta e nova),
não sendo possível defini-la apenas com base nas leis mencionadas na inicial,

a partir da lei extintiva do cargo em comissão ocupado pela autora/agravada, de
Chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários, que criou cargo de Gerência cuja equiparação ela busca
(Lei nº 5.800/2005),

como já exaustivamente tratado em julgamento pretérito,
muito menos a partir das duas alterações legislativas organizacionais posteriores, que estabeleceram, sucessivamente, a função gratificada de Gerente (Lei nº 6.450/2010) e a do cargo de Gerente de Gestão de Servidor C2 (Lei nº 7.516/2017),
razão pela qual não há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência na origem.

Ausente um dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito, não há que se falar em deferimento da tutela de urgência.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e rejeitar o pedido de tutela de urgência constante da inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela de urgência. requisitos. ausência da probabilidade de direito. gratificação de função de chefia incorporada aos proventos. extinção do cargo anteriormente ocupado. não comprovação de plano de equiparação das funções. necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em decisão judicial transitada em julgado, ficou estabelecido que a agravada faz jus à paridade, por ter se aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, reconhecendo-se o direito de majoração dos seus proventos em razão do reenquadramento do seu cargo efetivo, oportunidade em que não se constatou direito líquido e certo quanto ao pleito de
“aumento da gratificação de função de chefia,
por não ter sido demonstrada a correspondência entre o cargo extinto e a função de gerência”,
apreciada a legislação que extinguiu o cargo em comissão por ela ocupado e estabeleceu nova estrutura organizacional.

2. A Segunda Câmara Cível já definiu que:
“A nova organização da estrutura municipal extinguiu o cargo comissionado ocupado pela servidora; em contrapartida, criou os cargos de Diretor e Gerência, que segundo alega a impetrante, esse último corresponderia ao cargo que ocupava devendo, portanto, ter sua função gratificada elevada. Entretanto, além da legislação sugerir a inexistência de correspondência entre as atribuições dos dois cargos, a impetrante não logrou êxito em comprovar suas alegações, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado quanto a esse aspecto. IV. Remessa conhecida para reformar a sentença em parte". (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 011080179283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2010, Data da Publicação no Diário: 10/02/2011)”.

3. A matéria demanda dilação probatória, sendo necessária a comprovação da correspondência entre as respectivas funções (extinta e nova), não sendo possível defini-la apenas com base nas leis mencionadas na inicial, a partir da lei extintiva do cargo em comissão ocupado pela autora/agravada, de Chefe da Divisão de Administração de Cargos e Salários, que criou cargo de Gerência cuja equiparação ela busca (Lei nº 5.800/2005), como já exaustivamente tratado em julgamento pretérito, muito menos a partir das duas alterações legislativas organizacionais posteriores, que estabeleceram, sucessivamente, a função gratificada de Gerente (Lei nº 6.450/2010) e a do cargo de Gerente de Gestão de Servidor C2 (Lei nº 7.516/2017), razão pela qual não há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência na origem.

4. Ausente um dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC, a probabilidade do direito, não há que se falar em deferimento da tutela de urgência.

5
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos eletrônicos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.